Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022216-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), CAROLINE CERESOLI - CPF: 046.325.291-84 (AGRAVANTE), JOSE LUIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022216-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAROLINE CERESOLI

AGRAVADO: JOSE LUIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Caroline Ceresoli
, contra decisão que na Ação Reivindicatória movida em desfavor de
Jose Luis,

indeferiu liminar
de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no. 1.649, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Em síntese, aduz que o agravado invadiu o imóvel de modo ilícito, sem qualquer justificativa e se recurse a sair do bem, mesmo ciente que a propriedade e posse não lhe pertence.

Assegura que não há se falar em prejuízo do agravado, mas sim da ora recorrente que, por ser proprietária, tem direito de ser imitida na posse (artigo 1.228 do CC), além de que em razão da ocupação indevida, sequer sabe se o imóvel está sendo depreciado.

Destaca que efetuou a compra do imóvel por meio de financiamento, alienado fiduciariamente em favor do Banco Santander (id 68517320 - Pág. 2 – na origem), em favor de quem realiza o pagamento das prestações.

Pede o provimento do recurso a fim de determinar que o agravado desocupe o bem objeto da presente ação.

Sem contraminuta (certidão de decurso de prazo id
121728969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
Caroline Ceresoli
a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a liminar de imissão na posse postulada na presente Ação Reivindicatória movida em desfavor de
José Luis
, sobre o imóvel Lote urbano sob no 16 da quadra no 125, Rua Constantina, no 2552-E, situado no Bairro Rio Verde, município de Lucas do Rio Verde–MT, com área de 300,00m2 e edificação residencial em alvenaria, com área de 66,28m2.

A ação reivindicatória tem fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

É imperioso que a parte autora demonstre a presença de outros requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio; a individualização do bem reivindicado e
a comprovação da posse injusta pela parte ré.

No caso em análise, observa-se que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida postulada, porque muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostra evidenciada, por outro lado,
a injustiça da posse não está clara.

No caso em exame, muito embora a agravante comprove ser titular de domínio do bem objeto da controvérsia (id 112477977 - Pág. 24), lado outro, não se sabe a que título o requerido está na posse do imóvel.

Nota-se que a Notificação Extrajudicial para desocupação do imóvel (id 112477977 - Pág. 27), foi encaminhada a “
Eliana dados desconhecidos
”, sem qualquer comprovação de recebimento.

Observa-se, ainda, que a autora procedeu a emenda a inicial para indicar como “atual ocupante da casa”, o Sr. José Luis, que, igualmente, teria qualificação desconhecida (id
112477977 - Pág. 35)

Nesse contexto, andou bem a decisão recorrida ao indeferir a liminar na origem (id 70843781 na origem), porquanto
“
é prematuro concluir sobre a existência de recusa ou má-fé por parte do requerido, o qual reside no imóvel, não havendo qualquer documento, nos autos, apto a comprovar a efetiva notificação do requerido, tampouco sua qualificação,
não se sabendo a natureza jurídica da ocupação
(invasão, locação, comodato...)” (grifei)
.

Logo, diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida, proferida por pelo Juízo da causa que tem proximidade com as partes e bem por isso percepção mais apurada sobre a demanda, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção,
pelo menos até que a questão ganhe maiores elementos de prova
.

Nesse sentido, já se decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)
(N.U 1015971-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUSITIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca dos limites da área em litígio
.”
(N.U 1004946-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (grifei)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.”
(N.U 1001266-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À POSSE INJUSTA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228 do CC, quais sejam, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse.

Havendo dúvida razoável a respeito da posse injusta do agravado, mostra-se temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela, porque não houve demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito invocado pelos autores
.”
(N.U 1008334-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

(grifei)

Posto isso, ao menos neste estágio inicial, os elementos constantes dos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, de modo que se mantém a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022